Tribunal: TJPA
Processo: 0800328-73.2021.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14911 - Acidente Ferroviário
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800328-73.2021.8.14.0072

APELANTE: M. L. JORGE, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, M. L. JORGE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. INDISPONIBILIDADE DO REGIME CONSTITUCIONAL. LIMITES OBJETIVOS DO RECURSO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REEXAME NECESSÁRIO INAPLICÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Medicilândia e por M. L. Jorge - ME contra sentença que, nos autos de ação monitória fundada em contrato administrativo de fornecimento de refeições, indeferiu a homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes e extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a homologação judicial de acordo extrajudicial que prevê pagamento direto pela Fazenda Pública fora do regime de precatórios; (ii) estabelecer se a indisponibilidade do interesse público impede a transação quanto à forma de pagamento de obrigações da Administração; (iii) determinar se é possível reformar, de ofício, a extinção do processo por perda superveniente do interesse processual, diante da ausência de impugnação específica nos recursos, bem como se há incidência de reexame necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A homologação judicial de acordo converte a avença em título executivo judicial, submetendo eventual execução ao regime próprio das condenações contra a Fazenda Pública, inclusive ao sistema de precatórios.

4.

O art. 100 da Constituição Federal estabelece regime obrigatório e cogente para pagamento de débitos judiciais da Fazenda Pública, não sendo afastado pela inexistência de sentença prévia ou de precatórios pendentes.

5.

A estipulação de pagamento direto, parcelado e fora da ordem cronológica constitucional viola os princípios da impessoalidade e da igualdade entre credores, não podendo ser convalidada por homologação judicial.

6.

A autocomposição envolvendo a Administração Pública é admitida para direitos patrimoniais disponíveis, mas não autoriza afastar regime jurídico imposto diretamente pela Constituição.

7.

A indisponibilidade, no caso, incide sobre o regime constitucional de pagamento das condenações judiciais, e não sobre o crédito em si, impedindo a homologação do acordo nos moldes pactuados.

8.

A apelação devolve ao Tribunal apenas a matéria impugnada, sendo vedado julgamento extra petita, nos termos dos arts. 1.013, 141 e 492 do CPC.

9.

A ausência de pedido específico de cassação da sentença ou de prosseguimento do feito impede a reforma da extinção por perda superveniente do interesse processual.

10.

O efeito translativo não autoriza a concessão de provimento diverso do requerido, ainda que a matéria seja de ordem pública.

11.

Inexiste hipótese de reexame necessário, pois não houve condenação da Fazenda Pública e o valor da causa é inferior ao limite legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A homologação judicial de acordo que preveja pagamento direto pela Fazenda Pública fora do regime de precatórios viola o art. 100 da Constituição Federal.

2.

A indisponibilidade do interesse público impede a Administração de afastar, por acordo, o regime constitucional de pagamento de débitos judiciais.

3.

O Tribunal está vinculado aos limites objetivos do recurso, sendo vedada a reforma de capítulo não impugnado, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

4.

Não se aplica o reexame necessário quando ausente condenação da Fazenda Pública e o valor da causa é inferior ao limite legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 3º, §§2º e 3º, 141, 485, VI e §3º, 492, 496, 515, II, 534, 535 e 1.013.

Jurisprudência relevante citada
: não há menção expressa a precedentes no acórdão.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23.04.2026.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA e por M. L. JORGE - ME
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto, indeferindo o pedido de homologação de acordo extrajudicial firmado entre as partes.

Historiando os fatos, M. L. JORGE - ME ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que celebrou com o Município de Medicilândia o Contrato nº 20200123, decorrente do Pregão nº 017/2019, cujo objeto consistia no fornecimento de refeições prontas tipo “marmitex” para atendimento das demandas da Prefeitura Municipal e Secretarias vinculadas. Alegou que forneceu 191 (cento e noventa e uma) refeições ao valor unitário de R$ 14,99 (quatorze reais e noventa e nove centavos) e 12 (doze) refeições ao valor unitário de R$ 11,95 (onze reais e noventa e cinco centavos), totalizando o montante de R$ 3.006,49 (três mil e seis reais e quarenta e nove centavos), valor este inadimplido pelo ente municipal.

Regularmente processado o feito, com a citação do Município e apresentação de Embargos à Ação Monitória, posteriormente impugnados pela parte autora, as partes informaram a celebração de acordo extrajudicial, protocolado sob ID 97265237, pelo qual o Município se obrigava ao pagamento da quantia de R$ 3.006,49 (três mil e seis reais e quarenta e nove centavos), em 03 (três) parcelas mensais consecutivas, com vencimentos a partir de 16/08/2023 e termo final em 16/10/2023.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Em outras palavras, mostra-se ilegal e, portanto, insuscetível de homologação judicial, a transação entre a Administração e o particular que viola a sequência dos precatórios, mesmo se o credor renuncia à parte (in casu, parte ínfima) do crédito, vedação essa que incide tanto se já há precatório, como em momento anterior à sua expedição.

Nesse contexto, observo existir aparente ofensa aos princípios da indisponibilidade da coisa pública e da igualdade de credores, motivo pelo qual INDEFIRO O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL.

Por outro lado, entendo não mais subsistir razão para o prosseguimento do feito, ante a perda superveniente do interesse processual expressamente manifestada nos autos, sendo esta matéria conhecível de ofício, conforme art. 485, §3º, do CPC.

(...)

Ante o exposto, considerando a perda superveniente do objeto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais, dada a isenção do Município de Medicilândia/PA.

Sem honorários.

OFICIE-SE o Ministério Público do Pará, com cópia dessa sentença e do acordo protocolado nos autos, para que tome ciência da transação, verifique eventuais ilegalidades e, se for o caso, tome as providências que entender cabíveis.”

Na fundamentação, o Juízo a quo indeferiu o pedido de homologação do acordo extrajudicial, ao entendimento de que a transação firmada entre a Administração Pública e o particular, prevendo pagamento direto mediante parcelas com datas certas, violaria o regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, bem como os princípios da indisponibilidade do interesse público e da igualdade entre credores.

Inconformado com a sentença,
M. L. JORGE - ME interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, reiterou a narrativa fática quanto à celebração do contrato administrativo nº 20200123, ao fornecimento das refeições e à inadimplência do Município no valor de R$ 3.006,49 (três mil e seis reais e quarenta e nove centavos). Defendeu que o acordo extrajudicial foi celebrado antes da sentença, inexistindo título judicial condenatório que justificasse a incidência do regime de precatórios. Argumentou que o art. 100 da Constituição Federal limita-se aos pagamentos decorrentes de sentença judiciária, não impedindo a celebração de acordo no curso do processo.

Afirmou que a sentença desconsiderou o princípio da solução consensual dos conflitos, expressamente previsto no art. 3º do CPC, e que a homologação do acordo representaria medida consentânea com os princípios da eficiência e da razoável duração do processo. Aduziu que a jurisprudência tem mitigado a interpretação rígida da indisponibilidade do interesse público, admitindo a possibilidade de transação envolvendo direitos patrimoniais da Administração Pública.

Requereu, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, homologando-se o acordo extrajudicial firmado entre as partes.

Na sequência, o Município de Medicilândia também interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, aduziu que a sentença incorreu em equívoco ao não homologar o acordo celebrado, sob fundamento de afronta ao regime de precatórios, defendendo que o Código de Processo Civil prestigia a autocomposição, impondo ao Estado e aos magistrados o dever de estimular a solução consensual dos conflitos, nos termos dos arts. 3º, §§2º e 3º, e 139, V, do CPC. Argumentou que a indisponibilidade do interesse público não se confunde com inegociabilidade absoluta, sobretudo quando se trate de direitos patrimoniais disponíveis, decorrentes de contrato administrativo regularmente celebrado.

Sustentou que o regime de precatórios se aplica exclusivamente aos pagamentos devidos em virtude de sentença judicial condenatória transitada em julgado, inexistente no caso concreto, pois o acordo foi celebrado antes da prolação de sentença. Acrescentou que o Município não possui créditos inscritos em lista de precatórios pendentes de pagamento, inexistindo violação à ordem cronológica.

Defendeu, por fim, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ou, subsidiariamente, a concessão de tutela recursal, ante a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da extinção do feito sem resolução do mérito. Requereu, ao final, o conhecimento e provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, homologando-se o acordo extrajudicial firmado entre as partes.

Certificou-se nos autos que a parte apelada, devidamente intimada para apresentar contrarrazões, permaneceu inerte.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça consignou que a controvérsia versa sobre interesse patrimonial exclusivo das partes, maiores e capazes, não se enquadrando nas hipóteses de relevância social que demandem intervenção ministerial, razão pela qual se absteve de intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo Município de Medicilândia e por M. L. JORGE – ME contra sentença que, nos autos de ação monitória fundada em contrato administrativo, indeferiu o pedido de homologação de acordo extrajudicial firmado entre as partes e, reconhecendo a perda superveniente do interesse processual, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

O Município de Medicilândia sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao indeferir a homologação do acordo extrajudicial celebrado entre as partes, sob fundamento de afronta ao regime constitucional de precatórios. Argumenta que o Código de Processo Civil prestigia a autocomposição, impondo ao Estado e aos magistrados o dever de estimular a solução consensual dos conflitos (arts. 3º, §§2º e 3º, e 139, V, CPC). Defende que o direito discutido é de natureza patrimonial e disponível, não havendo violação ao princípio da indisponibilidade do interesse público. Sustenta, ainda, que o regime de precatórios somente se aplica a pagamentos decorrentes de sentença condenatória transitada em julgado, o que não ocorre na hipótese, pois o acordo foi celebrado antes da prolação de sentença.

A empresa M. L. JORGE – ME, por sua vez, converge substancialmente com os argumentos do Município. Afirma que o art. 100 da Constituição Federal limita-se aos pagamentos decorrentes de sentença judicial condenatória e que a homologação do acordo não configuraria burla ao regime constitucional. Aduz que a jurisprudência tem mitigado a interpretação rígida da indisponibilidade do interesse público, admitindo transações envolvendo direitos patrimoniais da Administração Pública. Sustenta que a sentença violou o princípio da solução consensual dos conflitos e pugna pela reforma do decisum para homologação do acordo.

Observa-se, pois, que as alegações são convergentes e possuem idêntica finalidade: a reforma da sentença para homologação do acordo extrajudicial. Assim, considerando a identidade substancial das teses e a convergência dos pedidos, os recursos serão analisados em conjunto, sem prejuízo de referência específica às alegações de cada apelante quando necessário.

DO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS

A controvérsia central reside na possibilidade de homologação judicial de acordo que prevê pagamento parcelado direto pelo Município, fora do regime de precatórios.

O art. 100 da Constituição Federal estabelece que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas “em virtude de sentença judiciária” far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios.

O Município sustenta que a regra constitucional não se aplicaria, pois inexistente sentença condenatória. A empresa apelante adere à mesma tese. Todavia, essa interpretação literal não se sustenta à luz da compreensão sistemática do ordenamento.

O ato homologatório judicial tem natureza de sentença (art. 515, II, CPC), transformando o acordo em título executivo judicial. A partir da homologação, eventual inadimplemento ensejaria execução contra a Fazenda Pública, submetendo-se aos arts. 534 e 535 do CPC, que consagram a sistemática própria de execução contra ente público.

O regime de precatórios não se constitui em mera formalidade procedimental, mas em garantia estruturante da ordem fiscal e da impessoalidade administrativa. Trata-se de norma de estatura constitucional, cuja observância é obrigatória e independe da existência concreta de outros credores na fila cronológica. A Constituição instituiu um modelo obrigatório de satisfação das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, vedando a designação de casos ou pessoas específicas nas dotações orçamentárias. Permitir que, por meio de homologação judicial, se estabeleça pagamento parcelado direto, com datas certas e fora da disciplina orçamentária própria, implicaria relativizar norma constitucional cogente, criando distinção indevida entre credores e vulnerando o princípio da igualdade.

Ainda que inexistam precatórios pendentes no momento, como sustenta o Município, a obrigatoriedade do regime não depende da existência concreta de fila, mas decorre da própria estrutura constitucional de pagamentos judiciais. A Constituição não instituiu regime eventual; instituiu regime obrigatório.

Logo, não assiste razão aos apelantes nesse ponto.

DA (IN)DISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO

O Município sustenta que a indisponibilidade do interesse público não impede transação envolvendo direitos patrimoniais. A empresa apelante reforça essa linha argumentativa.

É certo que o ordenamento jurídico contemporâneo – notadamente a Lei nº 13.140/2015 - admite a autocomposição envolvendo a Administração Pública, inclusive mediante transação sobre direitos patrimoniais, como defendem ambos os apelantes. A indisponibilidade do interesse público não pode ser compreendida como vedação absoluta à transação.

Contudo, essa disponibilidade encontra limites no próprio sistema constitucional. A Administração pode transigir quanto ao crédito, mas não pode afastar regime jurídico imposto diretamente pela Constituição. A indisponibilidade que se impõe no caso não recai sobre o crédito em si, mas sobre a forma constitucionalmente estabelecida de pagamento das obrigações decorrentes de pronunciamento judicial.

O que se verifica no caso concreto não é mera transação patrimonial, mas estipulação de forma de pagamento incompatível com norma constitucional. A indisponibilidade, aqui, incide sobre o regime jurídico constitucional do pagamento das condenações judiciais, e não apenas sobre o crédito em si.

Não se trata de negar a possibilidade abstrata de acordo; trata-se de afirmar que a forma convencionada não pode colidir com o art. 100 da Constituição. Assim, não assiste razão aos apelantes quanto à pretensão de homologação do acordo nos moldes convencionados.

Superada essa questão, impõe-se enfrentar a temática relativa à extinção do processo por perda superveniente do interesse processual. Sob perspectiva estritamente técnica, poder-se-ia sustentar que, indeferida a homologação do acordo, o processo deveria prosseguir regularmente até julgamento do mérito da ação monitória, uma vez que não houve comprovação de pagamento integral nem apreciação da pretensão deduzida em juízo. A perda do interesse processual pressupõe fato superveniente que torne inútil ou desnecessária a tutela jurisdicional, o que, em princípio, não se evidencia quando a avença não foi homologada e não produziu efeitos jurídicos no plano processual.

Todavia, cumpre observar que os pedidos formulados nos recursos de apelação são delimitados e específicos. Ambos os apelantes requerem exclusivamente a reforma da sentença para homologação do acordo extrajudicial. Não há pedido subsidiário de cassação da sentença para prosseguimento do feito, tampouco impugnação autônoma e expressa do capítulo que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil, a apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, devendo o julgamento observar os limites objetivos traçados pelas razões recursais. O princípio da congruência, consagrado nos arts. 141 e 492 do CPC, impede que o órgão julgador conceda tutela diversa daquela postulada pelas partes, sob pena de julgamento extra petita.

Ainda que a perda do interesse processual constitua matéria de ordem pública e possa ser conhecida de ofício, o efeito translativo não autoriza a concessão de provimento diverso do requerido. O Tribunal pode reconhecer nulidades absolutas ou vícios que comprometam a validade do processo, mas não pode substituir a vontade recursal das partes nem criar solução não postulada. Reformar a sentença para determinar o prosseguimento do feito, mantendo o indeferimento da homologação, implicaria conceder resultado que não foi objeto de pedido nos recursos interpostos.

Por fim, quanto à remessa necessária, verifica-se que a sentença não condenou o Município nem julgou procedente pedido em seu desfavor. Ademais, o valor da causa é de R$ 3.518,86 (três mil quinhentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos), montante significativamente inferior aos limites previstos no art. 496 do Código de Processo Civil. Não há, portanto, hipótese de reexame necessário.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, considerando que a homologação do acordo, nos moldes convencionados, afrontaria o regime constitucional de precatórios, que a indisponibilidade do regime jurídico constitucional impede sua relativização por convenção das partes e que o Tribunal se encontra adstrito aos limites devolutivos fixados pelos apelantes,
VOTO PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
de ambos os recursos de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026